Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702702-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: ADELMÁRIO FEITOSA DA SILVA, ÁLVARO ARTUR MOREIRA LIMA RIBEIRO, ÁLVARO DE GOIS BARROS, ANA PAULA BEZERRA CARVALHO, ANDREIA LIMA DE CARVALHO, CARLOS DE SOUZA LIMA, CLÁUDIA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA, CLENSON LEAL PARENTE JÚNIOR, DANIELA SOUZA FIGUEIREDO E SILVA, DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA, DEBORA MATTA SOUZA, DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA, ELLEN KARINE SOUZA MENDES CARLOS, FERNANDA ARRAIS LIMA, GILDO DE MORAES CAMPELO, GISELLE GOMES SOARES, JAQUISON ROCHA DE SOUSA, JOAO EDERSON GOMES CARDOSO, JOÃO LEONARDO PIRES DE CASTRO, JOÃO PAULO MOZER DA CUNHA, JOÃO RUBENS DA COSTA CASTRO, JOSE NUNES BARBOSA JUNIOR, JOSÉ OLIMPIO DO NASCIMENTO NETO, KARLA KELLY DINIZ RODRIGUES, LEONARDO LESSA DE SOUSA, LUCIANA DA PAIXAO FARIAS, MARCO SAMUEL DA MOTA ARAÚJO, MARIA PAULA FREIRE CAMARGOS, MARLON LOPES PRATES, MESSIAS MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR, NAELIO DA SILVA SANTOS, RAPHAEL SERAINE FAGUNDES, REGINA EDILA BEZERRA BARRETO, RICARDO RODRIGUES VERNEQUE, ROSELANE DE ARAÚJO GOMES, VARLEY PIRES DA MATA, WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS, HIRAM MASCARENHAS MIGLIO, PLINIO ANTUNES DA SILVA, GIOVANA PABLINE DOS SANTOS, QUENIA VIEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026